Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708932-29.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: LEITURA PARQUE SUL COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA D E C I S Ã O MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação que julgou extinto o cumprimento de sentença requerido em face de LEITURA PARQUE SUL COMÉRCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA. A Apelante sustenta que não é possível declarar a quitação do débito quando o valor executado ainda é objeto de controvérsia discutida em agravo de instrumento. Afirma que, com a prolação da sentença, há perigo do AGI 0741759-28.2023.8.07.0000 ser julgado prejudicado e a questão controversa ali discutida se tornar preclusa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “visando evitar a perda de objeto do agravo de instrumento referenciado nesta peça, que torna controverso o valor do seu crédito”. Preparo recolhido (IDs 55077012 e 55077013). É o breve relatório. Decido. Sentença que julga extinto cumprimento de sentença com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é dotada de efeito suspensivo ex lege. Com efeito, sentença dessa natureza não está compreendida no elenco do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil e por isso é alcançada pela regra geral do caput desse dispositivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo requerida. Publique-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator